Tribunal: TJBA
Processo: 8009298-05.2024.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8009298-05.2024.8.05.0039 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Advogado(s): FREDERICO ALVIM BITES CASTRO APELADO: THIAGO DE SANTANA DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA. RETORNO POSTAL COM ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO DOS DECLARATÓRIOS. I. Caso em exame Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra Acórdão que, por unanimidade, negou provimento a Agravo Interno, mantendo decisão monocrática que negara provimento à Apelação Cível e confirmara sentença de extinção sem resolução de mérito da Ação de Busca e Apreensão, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, por ausência de comprovação da constituição em mora do Devedor Fiduciário, THIAGO DE SANTANA DOS SANTOS. A controvérsia girou em torno da validade da notificação extrajudicial devolvida com a anotação “NÃO PROCURADO”. II. Questão em discussão Discute-se a existência de omissão e contradição no Acórdão embargado, sob a alegação de que este teria desconsiderado a tese firmada no Tema Repetitivo 1.132 do STJ, a qual reconhece como suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço contratual, mesmo sem a confirmação de recebimento. III. Razões de decidir Os Embargos de Declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo para reexame do mérito. O Acórdão embargado analisou expressamente a tese do Tema 1.132/STJ, diferenciando-a da situação concreta, em que o retorno postal com a anotação “NÃO PROCURADO” decorreu da ausência de entrega domiciliar na localidade, e não de eventual desídia ou recusa do devedor. Ficou consignado que o Tema 1.132 não exime a parte da demonstração de envio efetivo da correspondência, sendo inaplicável ao caso a presunção de ciência da notificação. A alegada omissão e contradição não se verificam, havendo fundamentação clara, coerente e específica sobre a distinção fática aplicada. O prequestionamento para fins de recurso excepcional resta suprido com a oposição dos embargos. IV. Dispositivo e tese Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: “1. Não configura contradição nem omissão o acórdão que distingue, com base em elementos fáticos, a aplicação do Tema 1.132/STJ, exigindo prova do envio efetivo da notificação extrajudicial em ações de busca e apreensão. 2. A devolução de AR com anotação ‘NÃO PROCURADO’, em localidade desprovida de entrega postal domiciliar, não comprova a constituição em mora do devedor fiduciário.” Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 485, IV; 1.022; CF/1988, art. 93, IX Jurisprudência relevante citada: Tema 1.132/STJ ACÓRDÃO Vistos relatados e discutidos os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº 8009298-05.2024.8.05.0039, que tem como embargante BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e como embargado o THIAGO DE SANTANA DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator. Sala das Sessões, DES. PRESIDENTE DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA